Tribunal: STF
Processo: HC 54199
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
- HABEAS  CORPUS.   DESAFORAMENTO.   ILEGALIDADE,  DE   SEU ATENDIMENTO, INEXISTENTE.
II. FORMULADO PELO MINISTÉRIO  PÚBLICO,  A  QUEM  A  LEI ASSEGURA LEGITIMIDADE, FUNDADA EM MOTIVO NELE PREVISTO E CONCEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO, CONTÉM-SE NOS TERMOS DO ART.
424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESCABENDO REAPRECIAR SEU MERECIMENTO NESTA VIA HERÓICA.
III. A DESIGNAÇÃO DE  COMARCA  PRÓXIMA  TEM,  POR  SI,  A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, E A SATISFAÇÃO DOS ATRIBUTOS IMPOSTOS PELA LEI. SE INOCORRENTES, DEVE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA REAPRECIAR O PEDIDO
DO INTERESSADO.
IV. INDEFERIMENTO.